Tribunal: CARF
Processo: 10972.720048/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICA-SE ART. 173, I, DO CTN. RESP 973.733­SC. RECURSO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 973.733­SC, sob a sistemática do art. 543­C do Código de Processo Civil, decidiu que o prazo para contagem da decadência para o exercício do direito de constituir/formalizar o crédito tributário, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por obrigação, quando inexistente pagamento antecipado, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser realizado, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICA NÃO FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente de eventual relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas e se aplica às empresas que não tenham natureza de instituições financeiras.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. CONDIÇÕES. INCIDÊNCIA DO IOF.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento de capital que motivou os adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC, implica a caracterização dessas operações como se mútuo entre interligadas fossem e as sujeita à incidência do IOF.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros de mora, calculados pela taxa Selic, sobre a multa de ofício que não for paga até a data de seu vencimento.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720048/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.474 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA MINEIRA DE AÇUCAR E ÁLCOOL PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICA-SE ART. 173, I, DO CTN. RESP
973.733-SC. RECURSO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 973.733-SC, sob a
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que o prazo
para contagem da decadência para o exercício do direito de
constituir/formalizar o crédito tributário, no caso dos tributos sujeitos ao
lançamento por obrigação, quando inexistente pagamento antecipado, é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser realizado, nos
termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS
JURÍDICA NÃO FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente de eventual relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas e se aplica às empresas que não
tenham natureza de instituições financeiras.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
CONDIÇÕES. INCIDÊNCIA DO IOF.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento
de capital que motivou os adiantamentos para futuro aumento de capital -
AFAC, implica a caracterização dessas operações como se mútuo entre
interligadas fossem e as sujeita à incidência do IOF.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros de mora, calculados pela taxa Selic, sobre a multa de ofício que
não for paga até a data de seu vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720048/2014-16
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava parcial
provimento ao recurso voluntário em relação aos AFAC, desde que (1) fossem efetuados
registros contábeis consignando os valores recebidos como Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital, (2) houvesse a efetiva destinação desses valores ao capital social da entidade e em
data anterior ao início da ação fiscal; e (3) os valores integralizados de capital fossem exatamente
iguais aos registadas como AFAC. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava
provimento em maior extensão. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, lavrado em 30/07/2014,
relativo a fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 a 31/12/2011, no valor de R$
3.800.275,83. (e-fls. 1.629/1.637).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) integrante dos autos narra as constatações do
procedimento e assim consigna as infrações detectadas:
V
–
INFRAÇÕES
IOF
–
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO – CRÉDITO ROTATIVO
Temos quatro ocorrências para essa infração que foram segregadas por contas
analíticas:
PRIMEIRA OCORRÊNCIA
MÚTUOS CONSTANTES DA CONTA ANALÍTICA 1.2.1.01.003 CIA ENERG.
ACUCAR E ALCOOL VALE DO TIJUCO (em 2009 e 2010) e 1.2.1.01.00003 -
CIA ENERG.ACUCAR E ALCOOL VALE DO TIJUCO (em 2011)
Segundo descrevemos no Tópico IV, o contribuinte firmou contratos de
mútuo/empréstimos com pessoas ligadas, na modalidade de conta corrente,
registrados nessas contas, nos anos-calendário 2009 a 2011.
As operações de mútuo entre pessoas jurídicas estão sujeitas ao Imposto sobre
Operações Financeiras – IOF, nos termos da Lei no 9.779, de 1999, art. 13:
...
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

O Regulamento do IOF-RIOF, Decreto no 6.306/2007, contempla essa hipótese
de incidência no art. 2o, inciso I, alínea “c”.
A base de cálculo consta do art. 7o, Inciso I, alínea “a” do RIOF, que é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês,
inclusive na prorrogação ou renovação, e a alíquota incidente é 0,0041% ao
dia. Existe o adicional constante do § 16 do art. 7o, cuja alíquota é 0,38%.
Consoante Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 27 a 64), o contribuinte
foi cientificado do demonstrativo dos saldos devedores diários e acréscimos
devedores diários dessa conta, da apuração do IOF incidente sobre as
operações de mútuo e das divergências verificadas após a exclusão dos valores
de IOF confessados em DCTF/pagos.
Em resposta ao Termo de Início concordou em parte com os cálculos e solicitou:
· A exclusão de adições no valor de R$2.993.188,71 que demonstrou
mensalmente;
· Que fosse considerado o pagamento de IOF efetuado em 21/05/2010 com
código 3426, incorreto, no valor de R$167.146,81.
Os valores demonstrados pelo contribuinte são relativos aos valores do IOF
incidente na operação contabilizados na conta analítica do mútuo em
contrapartida de obrigações a recolher na conta analítica 2.1.4.01.003 IOF a
recolher, posteriormente recolhidas via banco.
Segundo consta dos contratos apresentados (fls. 131 a 139), os ônus tributários
incidentes sobre o mútuo deverão ser suportados pela mutuária.
Assim, correto o registro contábil do IOF incidente sobre os mútuos na conta
que os controla, que deverão ser reembolsados pela mutuária, portanto,
compõem os saldos devedores diários para fins de incidência do IOF devido
mensalmente.
Conforme Termo de Intimação Fiscal de 17/07/2014 (fls. 97 a 98), verificamos o
erro no recolhimento do DARF e intimamos o contribuinte a retificar a DCTF e
o DARF. O contribuinte transmitiu a DCTF retificadora em 24/07/2014. O valor
da divergência para o mês de 04/2010, após a correção resultou em:
...
Isso posto, foram objeto de lançamento de ofício na presente Infração todas as
divergências constantes do Anexo II do Termo de Início, excluído o valor do
DARF retificado.
No auto de infração, para o ano-calendário 2011 foram informados os valores
totais das divergências de IOF relativos à PRIMEIRA e SEGUNDA ocorrências,
conforme demonstrado no Anexo II do Termo de Início.
Acostamos nas fls. 1621 a 1622 o extrato das DCTF com os valores confessados
e nas fls. 1623 a 1627 o extrato dos pagamentos constantes dos sistemas da
Receita Federal.
Aplicamos a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
...
SEGUNDA OCORRÊNCIA
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

MÚTUOS CONSTANTES DA CONTA ANALÍTICA 1.2.1.01.00005 CIA ENERG
AC ALCOOL TRIANGULO MINEIRO LT.
Segundo descrevemos no Tópico IV, o contribuinte firmou contratos de
mútuo/empréstimos com pessoas ligadas, na modalidade de conta corrente,
registrados nessa conta, no ano-calendário 2011.
As operações de mútuo entre pessoas jurídicas estão sujeitas ao Imposto sobre
Operações Financeiras – IOF, nos termos da legislação já descrita na primeira
ocorrência acima.
Consoante Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 27 a 64), o contribuinte
foi cientificado do demonstrativo dos saldos devedores diários e acréscimos
devedores diários dessa conta, da apuração do IOF incidente sobre as
operações de mútuo e das divergências verificadas após a exclusão dos valores
de IOF confessados em DCTF/pagos.
Em resposta ao Termo de Início concordou em parte com os cálculos. As
discordâncias estão relacionadas a valores registrados na conta analítica
tratada na primeira ocorrência e não afetam essa conta analítica.
Isso posto, foram objeto de lançamento de ofício na presente Infração todas as
divergências constantes do Anexo II do Termo de Início.
Acostamos nas fls. 1621 a 1622 o extrato das DCTF com os valores confessados
e nas fls. 1623 a 1627 o extrato dos pagamentos constantes dos sistemas da
Receita Federal.
Aplicamos a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 transcrito na infração
anterior.
No auto de infração, para o ano-calendário 2011, foram informados os valores
totais das divergências de IOF relativos à PRIMEIRA e SEGUNDA ocorrências,
conforme demonstrado no Anexo II do Termo de Início.
TERCEIRA OCORRÊNCIA
ANTECIPAÇÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC
REGISTRADOS NA CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.001 CIA ENERG.ACUCAR E
ALCOOL VALE DO TIJUCO.
Verificamos a transferência de recursos de 09/01/2009 até 19/06/2009
contabilizados como AFAC nessa conta analítica, mediante vários lançamentos
ao longo desse período.
Tais valores foram convertidos em aumento de capital na investida Vale do
Tijuco Açúcar e Álcool S/A em 10/11/2010, consoante Nona Alteração do
Contrato Social, ou seja, quase um ano e meio após o último aporte.
De acordo com os registros da Junta Comercial (fls. 1173 a 1297), constam três
alterações contratuais no período de 01/01/2009 a 31/12/2010, da Vale do
Tijuco Açúcar e Álcool S/A, CNPJ no 08.493.354/0001-27:
•Sétima Alteração do Contrato Social – Firmada em 27/03/2009;
•Oitava Alteração do Contrato Social – Firmada em 05/07/2010;
•Nona Alteração do Contrato Social – Firmada em 10/11/2010.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

O AFAC, em princípio, é um empréstimo, e que assim será até que haja
deliberação dos sócios para que este “empréstimo” seja capitalizado e passe a
ser tratado como um aumento do capital.
A operação de AFAC consiste em capital financeiro posto à disposição de outra
sociedade, destinado a aumento de seu capital social. Pode-se distinguir dois
momentos distintos na transação: o do repasse dos recursos e o da efetivação do
aumento de capital, que é um evento futuro e incerto.
Logo, o AFAC tem nitidamente a natureza jurídica de mútuo, pois não se trata
de troca de dinheiro por ações, mas sim de uma operação em que ocorre a
extinção do mútuo assumido através da compensação. O adiantamento
enquadra-se perfeitamente no conceito de mútuo tal como definido no art. 586
do Código Civil, pois aquele que recebe os recursos é obrigado a restituir o que
dele recebeu, devolvendo o dinheiro recebido mediante a quitação da obrigação
de integralizar o valor correspondente às ações adquiridas pelo credor.
Não há como se descaracterizar a natureza jurídica de mútuo do AFAC, pois
sempre persiste a obrigação de restituir o montante emprestado, quer mediante
devolução dos valores adiantados –quando não se concretiza o aumento de
capital –, quer através da compensação, quando os recursos são utilizados para
quitar o valor correspondente às ações adquiridas.
A Receita Federal vem desde longa data tratando como empréstimos os
adiantamentos de recursos para futuro aumento de capital, conforme consta dos
seguintes atos normativos e administrativos:
Ato Declaratório (Normativo) CST n° 9, de 1976:
...
Parecer Normativo CST n° 23, de 1981:
...
Parecer Normativo CST n° 23, de 1983:
...
O Parecer Normativo CST no 17, de 1984, assim dispôs:
...
Posteriormente, em 08/09/1988, foi editada a Instrução Normativa SRF no 127,
de 1988, que disciplinou a matéria nos seguintes termos:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica a
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, sujeita à observância do disposto no artigo 21 do Decreto-lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital, e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora.
Pela análise das informações relativas ao caso concreto, verifica-se:
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

· Foram feitas várias transferências a título de AFAC ao longo do período de
09/01/2009 até 19/06/2009;
· Que ocorreu alteração do contratual posterior à remessa dos recursos sem a
conversão dos mesmos em aumentos de capital;
· Transcorreu período de tempo superior a 120 dias após o encerramento do
período base em que os recursos foram disponibilizados à coligada sem a
conversão dos mesmos em aumentos de capital;
· Em parte das fichas Controle de Numerário, a transferência de recursos é
caracterizada como mútuo e transferência;
· Não foram apresentados documentos nos quais se pudesse verificar o
comprometimento de que tais recursos destinar-se-iam a futuro aumento de
capital;
· Não identificamos na contabilidade o registro de IOF incidente nas operações
constantes dessa conta analítica.
Por conseguinte, aplica-se ao presente caso a hipótese de incidência do IOF
sobre operação de crédito prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, in verbis:
...
Demonstramos no Anexo I ao presente Termo, os saldos devedores diários e
acréscimos devedores diários da conta analítica conta analítica 1.2.2.01.001
Cia Energ.Açúcar e Álcool Vale do Tijuco, e no Anexo II os valores devidos de
IOF nos anos-calendário 2009 e 2010, que foram objeto de lançamento de ofício
na presente infração.
Foi objeto de lançamento o IOF incidente desde janeiro/2009 até 09/11/2010,
data em que foi firmada a alteração contratual de conversão do saldo da conta
em aumento de capital.
Aplicamos a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 já transcrito
anteriormente.
No auto de infração, para os anos-calendário 2009 e 2010 foram informados os
valores totais das divergências de IOF relativos à TERCEIRA e QUARTA
ocorrências, também demonstrados no Anexo II ao presente Termo.
Acostamos nas fls. 1621 a 1622 o extrato das DCTF com os valores confessados
e nas fls. 1623 a 1627 o extrato dos pagamentos constantes dos sistemas da
Receita Federal.
QUARTA OCORRÊNCIA
ANTECIPAÇÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC
REGISTRADOS NA CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.002 CIA. ENERG. A E
ALCOOL TRIANG MINEIRO (em 2009 e 2010) e 1.2.2.01.00002 - CIA. ENERG.
A E ALCOOL TRIANG MINEIRO (em 2011)
Verificamos a transferência de recursos de 26/03/2009 até 10/06/2011
contabilizados como AFAC nessas contas analíticas, mediante vários
lançamentos ao longo desse período.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Ocorre que, em 01/07/2011, o valor de R$3.583.308,94 do saldo dessa conta foi
transferido para a conta de mútuo 1.2.1.01.00005 Cia Energ Ac Álcool
Triangulo Mineiro Lt. Com o histórico:
“VR REF RECKASSIFICACAO DE AFAC PARA EMPRESTIMOS ENTRE
EMPRESAS LIGADAS CFE AUDITORIA”.
O saldo remanescente da conta de AFAC foi R$50.000,00.
Ou seja, não ocorreu nenhuma integralização de capital na investida Triângulo
Mineiro Açúcar e Álcool S/A, sendo os valores outrora transferidos como AFAC,
reclassificados como mútuo.
Consoante Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado
a esclarecer os motivos dessa reclassificação.
Transcrevemos os esclarecimentos prestados constante da resposta acostada nas
fls. 69 a 70:
Item 7 e 8 – Em esclarecimentos a reclassificação das AFAC mencionados no
item 7 do procedimento fiscal, esta reclassificação foi feita na época a pedido da
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, auditoria externa que nos auditava na época,
devido a não termos previsão de integralização dos valores aportados como
AFAC.
De acordo com os registros da Junta Comercial (fls. 1377 a 1487 e 1594 a
1620), constam duas alterações contratuais no período de 01/01/2009 a
31/12/2011, da Triângulo Mineiro Açúcar e Álcool S/A, CNPJ no
07.902.586/0001-29:
No auto de infração, para os anos-calendário 2009 e 2010 foram informados os
valores totais das divergências de IOF relativos à TERCEIRA e QUARTA
ocorrências, também demonstrados no Anexo II ao presente Termo.
Acostamos nas fls. 1621 a 1622 o extrato das DCTF com os valores confessados
e nas fls. 1623 a 1627 o extrato dos pagamentos constantes dos sistemas da
Receita Federal.
...
Cientificada da autuação em 06/08/2014 (e-fl. 1.693), a interessada interpôs
impugnação em 29/08/2014 (e-fls. 1.696/1.721).
Em síntese e fundamentalmente, alega a interessada: a decadência parcial do crédito
tributário lançado (período janeiro a julho/2009); a inaplicabilidade do IOF a operações
entre empresas não financeiras; a não sujeição das operações de conta corrente e de
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) ao IOF por não se caracterizarem
como mútuo; a incorreção na determinação da base de cálculo e valor apurado do IOF
em relação às operações de AFAC; a inaplicabilidade da Selic sobre a multa de ofício
lançada.
Em decisão unânime, a 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
No caso de ausência de pagamento, o prazo do direito de a Fazenda Pública efetivar o
lançamento começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que
poderia ter sido lançado extinguindo-se cinco anos após esta data.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICA
NÃO FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente de eventual
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas e se aplica às
empresas que não tenham natureza de instituições financeiras.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. CONDIÇÕES.
MUTUO.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento de
capital que motivou os adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC, implica a
caracterização dessas operações como mútuo entre empresas e as sujeita à incidência do
IOF.
BASE DE CÁLCULO. CONTA CORRENTE. VALOR NÃO DEFINIDO.
A base de cálculo do imposto quando não há fixação prévia do valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, caso de operações de crédito praticadas por meio de conta
corrente, é a somatória dos saldos devedores diários apurada no último dia de cada mês.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SELIC.
Incidem juros de mora calculados pela taxa Selic sobre a multa de ofício que não for
paga até a data de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, e
expõe, em breve relato, o seguinte:
1) Decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário lançado sobre
os meses de janeiro a julho de 2009, não cabendo a aplicação do art. 173, I, do
CTN;
2) Entende ser inaplicável o IOF no caso de operações entre duas empresas não
financeiras;
3) Contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo econômico não
se sujeitam à incidência do IOF;
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

4) Não é admissível a incidência do IOF sobre Adiantamentos para Futuro
Aumento de Capital (AFAC);
5) Há inconsistências na apuração da base de cálculo, “ainda que considerado
devido, o IOF teria de ser calculado com base no regime de tributação que
prevê a incidência sobre o valor inicial da operação, inclusive com aplicação
do limite de 1,5%, e não com base em saldos devedores diários”;
6) É inaplicável juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Preliminar
A recorrente defende a incidência de decadência, em relação às competências de
janeiro a julho de 2009, pela aplicação da regra do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional.
Segue, em sua exposição, que não seria aplicável ao caso o art.173, I, do CTN,
pois afirma haver realização de recolhimentos de IOF, e entende, também, que:
“(...) o fato de haver ou não haver antecipação do pagamento não tem o condão de
alterar o termo inicial de contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, pois o que é objeto da homologação é sem dúvida a
atividade de apuração feita pelo contribuinte, e não o pagamento do tributo.”
(destaque no original)
Por fim, a recorrente ampara seu argumento com julgados do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferidos nos anos de,
respectivamente, 2008 (Acórdão no 197-00.005) e 2009 (Acórdão no 9101-000.300).
Vejamos o que dispõe o CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Em relação aos julgados colacionados pela recorrente, bem observou a decisão de
piso, porquanto “os julgados são anteriores ao entendimento que restou firmado no STJ,
vinculante também para aquela esfera de julgamento administrativo”.
Conforme consta no Anexo da Nota PGFN no 1.114/12, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) emitiu sua decisão acerca da matéria, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
973.733/SC:
“II – Julgamentos submetidos à sistemática do art. 543-C (recursos repetitivos) do
Código de Processo Civil desfavoráveis à Fazenda Nacional.
(...)
2 - RESP 973.733/SC
Relator: Min. Luiz Fux
Recorrente: INSS
Recorrido: Estado de Santa Catarina
Data de julgamento: 12.08.2009
Resumo: Impossibilidade de aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o e 173 do CTN para determinação do prazo decadencial na constituição do crédito
tributário pelo Fisco, nas hipóteses em que o contribuinte não declara, nem efetua o
pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação. Vide Parecer
PGFN/CAT 1617/2008.
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o STJ decidiu que o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (CTN 173, I), nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito, inaplicando-se cumulativamente os prazos previstos nos
arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN. Com relação à competência do mês de dezembro,
considerando que o seu lançamento deve ser feito em janeiro do ano seguinte, a
contagem do prazo se inicia no ano seguinte ao que o lançamento deveria ter sido
realizado. Exemplo: fato gerador ocorrido em dezembro de 2011, o lançamento deveria
ser feito em janeiro de 2012, não sendo realizado, o prazo quinquenal só é contado para
o Fisco constituir o crédito, a partir de janeiro de 2013.” (destaquei)
Ademais, como constatado pela auditoria fiscal, o extrato de pagamentos
comprova a ausência de recolhimentos de IOF nos períodos de janeiro a julho de 2009, sendo
que o primeiro pagamento identificado se deu na apuração do 4o decêndio de setembro daquele
ano.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Em relação ao período de apuração de janeiro a setembro de 2009, para os quais
não houve recolhimento, aplica-se a contagem prevista no art. 173, I, do CTN, portanto, tem-se
como data fatal para ciência do lançamento 31/12/2014. Quanto aos períodos a partir de
setembro de 2009, uma vez constatados os recolhimentos, o prazo conta-se pelo previsto no art.
150, § 4o, do CTN. Como a ciência da autuação deu-se em 06/08/2014, reputa-se regular a
exigência.
Nesse sentido, não há que se falar em decadência.
Mérito
1. Das operações de conta corrente e da base de cálculo
A recorrente pugna pela inaplicabilidade do IOF em operações entre empresas não
financeiras e pela não incidência do imposto sobre operações de conta corrente.
Necessário repassar o que a legislação tributária expõe como fundamentos para a
tributação do IOF.
O imposto sobre operações de crédito encontra-se autorizado pelo previsto no art.
153, V, da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
O CTN estabelece, em seu art. 63, que, nas operações de crédito, o fato gerador do
IOF é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 13 da Lei no 9.779/99 determina que as operações de crédito entre pessoas
jurídicas seguem a incidência de IOF segundo as normas aplicáveis às operações de instituições
financeiras:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O mesmo texto encontra-se presente no art. 2o, I, “c” do Decreto no 6.306/07, que
regulamenta o IOF.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
A recorrente apoia-se no voto vencedor do Acórdão no 3101-001.094, relativo ao
julgamento do Processo no 11080.015070/2008-00, para o qual não cabe incidência do IOF sobre
as operações de conta corrente.
Contudo, houve reforma da referida decisão através do Acórdão no 9303-005.282,
tendo como redator do Voto Vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(Processo no 10314.008148/2004-44, julgamento de 17/08/2017)
Ademais, diversas são as decisões no mesmo sentido no âmbito do CARF,
inclusive desta nobre turma de julgamento, conforme as seguintes ementas parciais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-009.257, Processo no 10480.725110/2014-90, julgamento de
13.08.2019, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que
se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação
específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.
(Acórdão no 3401-004.340, Processo no 15504.723993/2015-82, julgamento de
30.01.2018, Conselheiro Robson José Bayerl)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO.
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser
restituídos ao cabo de prazo determinado ou indeterminado, configura operação
correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis
às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(Acórdão no 3301-005.578, Processo no 15504.727141/2017-26, julgamento de
12.12.2018, Conselheiro Valcir Gassen)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF
(Acórdão no 3302-012.776, Processo no 19515.720077/2019-46, julgamento de
17.12.2021, Conselheiro Vinícius Guimarães)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE
CONTÁBIL.
INCIDÊNCIA
DE
IOF.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTE À MÚTUO FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto no
art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização de contrato, já que o
imposto em análise não incide sobre formas jurídicas, e cuja base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.
(Acórdão no 3301-006.520, Processo no 10746.721264/2016-14, julgamento de
24.07.2019, Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior)
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente configura
operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada
pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como
as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
(Acórdão CARF no 3301-005.350, Processo no 10380.730530/2016-88, julgamento de
23.10.2018, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Esta última decisão, inclusive, foi integralmente confirmada pelo Acórdão no
9303-009.885 da 3a Turma da CSRF.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.239.101/RJ (DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de
forma convergente:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas sim com
base nas operações de crédito equiparadas a mútuo. Foi opção legislativa não restringir a
incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja de mútuo, escrito
ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos
mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de conta
corrente. Não haveria incidência do IOF nessas operações, caso a legislação restringisse o fato
gerador apenas às situações formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
apartada das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito civil. Assim,
independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede crédito a outra, da mesma
forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Art 7o ...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre as operações da recorrente, tendo em vista que as decisões resolvem que, sobre as
operações de conta corrente, sujeitam-se à incidência do IOF.
Conforme os autos, a autoridade fiscal constatou que a recorrente mantinha
registros em contas contábeis referentes a operações de mútuo com pessoas jurídicas a ela
ligadas, materializadas nas contas contábeis 1.2.1.01.003 CIA ENERG. ACUCAR E ALCOOL
VALE DO TIJUCO (em 2009 e 2010) e 1.2.1.01.00003 - CIA ENERG.ACUCAR E ALCOOL
VALE DO TIJUCO (em 2011) e conta analítica 1.2.1.01.00005 CIA ENERG AC ALCOOL
TRIANGULO MINEIRO LT. (em 2011), nos termos do que dispõe o art. 13 da Lei no 9.779/99.
Os contratos de mútuo estipulavam um limite máximo de crédito a ser
disponibilizado e os demais documentos internos, como controle de numerário, comprovantes de
operações bancárias e extratos apresentados, levaram à autoridade fiscal concluir que se tratava
de mútuo na modalidade crédito rotativo.
Portanto, como não foi produzida qualquer comprovação pela recorrente de que as
operações, de fato, caracterizavam-se como conta corrente, correta a determinação da base de
cálculo pela somatória dos saldos devedores diários, nos termos do art. 7o , I, "a", do Decreto no
6.306/07, c/c art. 7, § 2o da Instrução Normativa RFB no 907/09.
Decreto no 6.306/07
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
Instrução Normativa RFB no 907/09
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores
diários, apurado no último dia de cada mês. (destaquei)
Deste modo, nego provimento ao recurso neste tema.
2. Das operações de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC
Necessário se faz a incursão sobre a instrumento do Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital – AFAC.
Nessa seara, a decisão recorrida muito bem condensou o conceito do AFAC:
“Tem-se por AFAC a operação em que uma pessoa (no caso, pessoa jurídica) remete
valores a uma empresa sua coligada/controlada, para que esses montantes sejam
utilizados como futuro aporte de capital. Quando ocorre a conversão em capital do
recurso disponibilizado na receptora, tem-se, como contrapartida, a criação de ações da
investida em favor da investidora.”
A recorrente defende que “a figura do Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital não se configura como um empréstimo, e muito menos como um mútuo, não podendo,
portanto, se sujeitar à incidência do IOF”.
Seu entendimento reside no fato que o AFAC não possui natureza de transferência
de recursos temporária, como acontece no mútuo, que gera uma obrigação de restituir os valores
recebidos, e, ao contrário, esse mecanismo tem por objetivo a transferência definitiva de
recursos, sob a forma de aumento de capital da sociedade investida.
Em contrapartida, a autoridade fiscal possui entendimento diverso:
“A operação de AFAC consiste em capital financeiro posto à disposição de outra
sociedade, destinado a aumento de seu capital social. Pode-se distinguir dois momentos
distintos na transação: o do repasse dos recursos e o da efetivação do aumento de
capital, que é um evento futuro e incerto.
Logo, o AFAC tem nitidamente a natureza jurídica de mútuo, pois não se trata de troca
de dinheiro por ações, mas sim de uma operação em que ocorre a extinção do mútuo
assumido através da compensação. O adiantamento enquadra-se perfeitamente no
conceito de mútuo tal como definido no art. 586 do Código Civil, pois aquele que
recebe os recursos é obrigado a restituir o que dele recebeu, devolvendo o dinheiro
recebido mediante a quitação da obrigação de integralizar o valor correspondente às
ações adquiridas pelo credor.
Não há como se descaracterizar a natureza jurídica de mútuo do AFAC, pois sempre
persiste a obrigação de restituir o montante emprestado, quer mediante devolução dos
valores adiantados – quando não se concretiza o aumento de capital –, quer através da
compensação, quando os recursos são utilizados para quitar o valor correspondente às
ações adquiridas.”
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Nessa temática, amparo-me na análise do Conselheiro Robson José Bayerl, no
julgamento do Processo no 15504.723993/2015-82, formalizado sob o Acórdão no 3401-004.340,
sobre o instituto perquirido, adotando as suas razões de decidir:
“(...) após pesquisa sobre o tema, constatei que esta figura, a despeito de conhecida e
admitida na área contábil e fiscal, não possui tratamento legal específico, não existindo
regulamentação em diploma de envergadura legal, mas apenas em atos opinativos e
normativos da Secretaria da Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade –
CFC.
Nesse sentido, no longínquo ano de 1975, a SRF editou o Parecer Normativo CST no
133, de 03/11/1975 (DOU 24/11/1975), que, abordando a classificação de algumas
contas do ativo e passivo, assim se manifestou sobre o tema:
“4.4. Lucro à Disposição da Assembléia
Tal conta representa o resultado do exercício sem destinação específica,
aguardando decisão da assembléia geral da empresa, por isso que
habitualmente contabilizada no passivo pendente. Entretanto, o capital de giro
próprio é calculado com base no balanço do início do período-base (Decreto-lei
no 401/68, art. 19, § 1o; Decreto-lei no 1.302/73, art. 3o, § 2o; e Decreto-lei no
1.338/74, art. 15, § 1o) e, nessa época, tal valor é uma reserva livre da empresa,
devendo ser considerada no Inexigível independentemente de qualquer decisão
posterior da assembléia, conforme já definiu o Parecer Normativo CST no 393,
de 04 de agosto de 1971.
4.6. Saldo Credor de Sócio, Acionista ou Terceiro, Posteriormente Capitalizado
Já aqui se aplica o fundamento do subitem 4.4, embora diversa a conclusão,
porquanto, na data do balanço, tal saldo poderia ser exigido pelo titular. Assim,
é irrelevante a capitalização posterior deste valor, devendo o mesmo compor o
Passivo Exigível no cálculo do capital de giro próprio da empresa.” (destacado)
Lastreado nesse parecer e objetivando esclarecer dúvidas relativas ao termo inicial de
correção monetária, concernente a acréscimos a conta de capital, especialmente no que
se refere a ingressos de recursos nas sociedades anônimas, representados por
adiantamentos com finalidade específica para futuro aumento de capital social, a SRF
expediu o Parecer Normativo CST no 23, de 26/06/1981 (DOU 02/07/1981), fixando a
seguinte orientação sobre os AFACs:
“4. Ocorrendo a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de
capital, qualquer que seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido
recebidos mesmo que sob a condição para utilização exclusiva em aumento de
capital -, esses ingressos deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de
conformidade com a legislação que rege a matéria e interpretação que decorre
do subitem 4.6 do Parecer Normativo CST no 133/75 (DOU de 24.11.1975) e Ato
Declaratório (Normativo) CST no 09/76 (DOU de 11.06.1976), por serem esses
adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podendo ser
exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar.”
Seguindo a cadeia de fundamentação, o Parecer Normativo CST no 17/1984 (DOU
22/08/1984), em exame dos efeitos das disposições do art. 21 do Decreto-Lei no
2.065/83 sobre os AFACs, dispôs que a inaplicabilidade desse dispositivo exigiria a
observância de certas condições, verbis:
“Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83
à pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem
remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada, desde que: 1)
o adiantamento se destine, específica e irrevogavelmente, ao aumento do capital
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

social da beneficiária, e 2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por
ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior ao adiantamento ou,
no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período¬base da
sociedade tomadora dos recursos.”
O art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/1983, por seu turno, ostentava a seguinte redação:
“Art. 21 Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para
efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção
monetária calculada segundo a variação do valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o disposto
nos artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.”
Averbe-se que o preceptivo já faz expressa referência a mútuo entre empresas do
mesmo grupo econômico, nas disponibilizações de recursos recíprocas.
A título de curiosidade, a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no
mencionado Parecer CST 17/1984 obedeceu ao raciocínio que o futuro aumento de
capital, para que se concretizasse, demandava um termo fixo, não sendo possível
conferir à pessoa jurídica a opção pela sua realização, por sua livre conveniência, daí
porque o marco razoável seria o primeiro ato formal da sociedade após o recebimento
dos recursos, entretanto, o indigitado lapso temporal de 120 dias foi estipulado de modo
discricionário, o que a meu sentir, não se compaginava com o caráter vinculado da
atividade fiscal.
Por essa provável razão é que, em 1988, foi baixada a IN SRF 127 (DOU 09/09/1988),
que eliminou referido prazo, mantendo os demais requisitos, nesses termos:
“1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, sujeita à observância do disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora.”
Já o Conselho Federal de Contabilidade se manifestou especificamente sobre o assunto
em 2009, através da Resolução CFC no 1.159, que aprovou o Comunicado Técnico CTG
2000 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil
trazidas pela Lei no. 11.638/07 e MP no. 449/08 devem ser tratados, dispondo em seus
itens 68 e 69 da seguinte forma:
“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei
no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do principio da essência
sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja
a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido,
após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua
devolução, devem ser registrados no Passivo Não Circulante.”
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Importante acentuar que os posicionamentos do CFC e da RFB são, até o presente
momento, distintos, opondo a contabilidade geral à fiscal, uma vez que o PN CST
23/81, alhures transcrito, entende que os AFACs, cumpridas as exigências, devem ser
mantidos fora do patrimônio líquido, ao fundamento que, por serem esses
adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podem ser exigidos pelos
titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar, enquanto a Resolução CFC
1.159/09 orienta a sua inclusão no patrimônio líquido, tendo em vista o princípio da
essência sobre a forma.
Mesmo diante da divergência, RFB e CFC concordam em um ponto: os adiantamentos
de recursos, para que possam se qualificar como AFACs, devem possuir cláusula de
irreverssibilidade de devolução, sendo essa opção irretratável.
Nesse passo, entendo eu que a destinação de verbas a pessoas jurídicas
interdependentes, dada a necessidade de registro expresso desta
irreverssibilidade/irretratabilidade para caracterização da AFAC, deve ser precedido de
instrumento contratual formal que preveja essa circunstância, seguida dos lançamentos
apropriados que refletirão, na contabilidade dos interessados, a opção pela futuro
aumento de capital.”
E, após tais considerações, passou a expor seu entendimento sobre a incidência do
IOF sobre os recursos transferidos e/ou disponibilizados às interdependentes:
“De longa data a legislação, ainda que não explicitamente, e a Administração Tributária,
em seu papel interpretativo, já tratavam esses repasses financeiros como mútuo, como
se extrai da redação do art. 21 do DL 2.065/1983, o que exigiu a manifestação da
Receita Federal acerca de suas disposições, ao passo que a própria SRF, anteriormente,
através do Parecer Normativo CST 23/83 (DOU 24/11/1983), havia destacado que “os
créditos, a qualquer título ou forma, verbal ou escrita, desde que colocados à
disposição de empresas associadas, na forma disposta, caracterizam o mútuo a que
aludiu o artigo transcrito acima (sic)”.
Por esta razão, após perscrutar sua finalidade legal, é que a SRF inferiu, através do já
citado PN CST 17/1984, que, nas hipóteses de transferências de recursos para
interdependentes, com destinação contratualmente prevista de aumento de capital,
deveriam representar exceção à regra do indigitado art. 21 do DL 2.065/1983, sendo
esse o arrazoado apresentado:
“3. O caput do art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83 dispõe, in verbis:
‘Art. 21. Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas,
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá
reconhecer, para efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor
correspondente à correção monetária calculada segundo a variação do
valor da ORTN.’
3.1. O Parecer Normativo CST no 23/83 (DOU 24.11.1983) expendeu
entendimento de que os créditos, a qualquer título ou forma, verbal ou escrita,
desde que colocados à disposição de empresas associadas, na forma disposta,
caracterizam o mútuo a que aludiu o artigo transcrito acima.
3.2. Por sua vez, o Parecer Normativo CST no 23/81 (DOU 02.07.1981),
manifestando-se sobre o critério de classificação desses créditos pela
beneficiária, entendeu, no item 4, que, mesmo no caso de destinação específica
para aumento de capital, devem eles ser classificados fora do patrimônio
líquido.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

3.3. Já o Ato Declaratório Normativo CST no 09/76 (DOU 11.06.1976)
classificou como empréstimos ativos os adiantamentos de recursos, mesmo com
a destinação irrevogável para aumento do capital da beneficiária.
4. A ‘exposição de motivos’ que encaminhou o Decreto-Lei no 2.065/83, ao
justificar o teor do art. 21, argumenta que esse dispositivo tem em mira evitar a
distribuição disfarçada de lucros entre pessoas jurídicas associadas. Tal
procedimento deveu-se aos favorecimentos recíprocos existentes entre empresas
que, descaracterizando suas atividades próprias, distorciam seus resultados.
5. Embora os atos acima citados tenham considerado como empréstimos os
repasses de recursos descritos no item 2, não restam dúvidas de que são
complexas e demoradas as formalidades a serem operadas até a concretização
do aumento de capital das sociedades.
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais
vigentes o entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de
recursos para coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou
com remuneração inferior à fixada em lei, com destinação contratualmente
estipulada de forma irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a
salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83.”
(destacado)
Então é de concluir que, originariamente, a transferência de recursos para pessoas
jurídicas interligadas, coligadas ou controladas para aumento de capital, enquanto não
concretizado esse ato, caracteriza mútuo, e essa inferência é respaldada tanto pelo art.
13 da Lei no 9.779/99, como pelo Decreto no 6.306/2007, como se observa
cristalinamente do seu art. 7o, § 13, plenamente aplicável ao presente processo:
“§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a
VI, conforme o caso.”
O mesmo ato opinativo, trazendo uma ressalva interpretativa à lei, expôs a necessidade
de se atender certos requisitos para que as transferências de recursos pudessem ser
caracterizadas como AFACs, sintetizadas na IN SRF 127/88 como i) a existência de
comprometimento, contratual e irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro
aumento de capital; e, ii) que o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira
Assembléia-Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se
realizar após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora.
A despeito da ausência de lei em sentido estrito, deve ser reconhecido que há legislação
que alberga o tema, tomada a acepção do termo “legislação” na forma do arts. 96 e 100,
I do CTN, o que respaldaria a validade da IN SRF 127/88 ao assinalar os requisitos de
validade do AFAC, para efeito de desqualificar-se como mútuo, sem que, com isso, haja
qualquer afronta às disposições do art. 97 do mesmo diploma legal, uma vez que não há
instituição, extinção, majoração ou redução de tributos, fixação de alíquota ou base de
cálculo, ou mesmo definição de fato gerador, mas tão-somente estipulação de
obrigações acessórias.
Poder-se-ia questionar se o ato normativo em epígrafe não teria estabelecido, de forma
enviesada, uma hipótese de exclusão de crédito tributário sem previsão em lei, todavia,
essa tese em nada aproveitaria o recorrente e tampouco a vislumbro, porque o ato
opinativo que originou a predita instrução normativa foi categórico em reconhecer a
razoabilidade da medida e não aparenta representar ofensa ao texto legal, mas, a partir
de uma interpretação teleológica de sua exposição de motivo, aclarar o seu alcance.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Em arremate, a exigência do compromisso formal e irretratável, além de prévio à
liberação do crédito, acrescentaria eu, assenta-se na necessidade de caracterizar que
ditos recursos são, na data da liberação, adiantamentos para futuros aumentos de capital,
pois se a decisão de integralizar os recursos no patrimônio da interligada é
superveniente, não se tem adiantamento e muito menos para futuro aumento, mas sim a
opção contemporânea pela conversão em investimento de um crédito que,
originariamente, já estava sendo utilizado pela beneficiária no exercício de suas
atividades, o que, em minha concepção, configura mútuo entre pessoas jurídicas
interdependentes.”
A decisão fora ementada do seguinte modo:
“IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFAC) entre pessoas jurídicas
interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser precedidos de
compromisso formal irrevogável, firmado por ambas as partes, que os recursos se
destinam exclusivamente a aumento de capital e que esta integralização ocorra até a
primeira Assembléia-Geral Extraordinária (AGE) ou alteração contratual, após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora, além, é claro, que os lançamento
contábeis reflitam esta opção das entidades. Caso contrário, inobservadas essas
condições, deve a entrega ou disponibilização de recursos financeiros caracterizar
operação de crédito e sujeitar-se à incidência do IOF.” (destaquei)
Nos termos da legislação apresentada, os valores disponibilizados ou entregues a
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, configuram operação de crédito e, por consequência,
possuem o mesmo tratamento aplicado ao contrato de mútuo. Logo, a transferência de recursos,
de pessoas jurídicas interdependentes pela controladora/coligada qualifica-se, sob o aspecto
tributário, como se mútuo fosse.
Assim, para que o AFAC não configure operação de crédito, requer-se a
comprovação do preenchimento dos requisitos: compromisso formal prévio irretratável e a
capitalização dos recursos por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior à
liberação dos recursos.
No caso vertente, as operações não preencheram as condições especificadas, como
bem destacou a fiscalização, em exame das mesmas circunstâncias:
“ANTECIPAÇÃO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
–
AFAC
REGISTRADOS NA CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.001 CIA ENERG.ACUCAR E
ALCOOL VALE DO TIJUCO.
(...)
Pela análise das informações relativas ao caso concreto, verifica-se:

Foram feitas várias transferências a título de AFAC ao longo do período de
09/01/2009 até 19/06/2009;

Que ocorreu alteração do contratual posterior à remessa dos recursos sem a
conversão dos mesmos em aumentos de capital;

Transcorreu período de tempo superior a 120 dias após o encerramento do período
base em que os recursos foram disponibilizados à coligada sem a conversão dos
mesmos em aumentos de capital;
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16


Em parte das fichas Controle de Numerário, a transferência de recursos é
caracterizada como mútuo e transferência;

Não foram apresentados documentos nos quais se pudesse verificar o
comprometimento de que tais recursos destinar-se-iam a futuro aumento de capital;

Não identificamos na contabilidade o registro de IOF incidente nas operações
constantes dessa conta analítica.
(...)
ANTECIPAÇÃO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
–
AFAC
REGISTRADOS NA CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.002 CIA. ENERG. A E ALCOOL
TRIANG MINEIRO (em 2009 e 2010) e 1.2.2.01.00002 - CIA. ENERG. A E ALCOOL
TRIANG MINEIRO (em 2011)
(...)
Pela análise das informações relativas ao caso concreto, verifica-se:

Foram feitas várias transferências a título de AFAC ao longo do período de
26/03/2009 até 10/06/2011;

Que ocorreram várias alterações contratuais posteriores à remessa dos recursos sem
a conversão dos mesmos em aumentos de capital;

Transcorreu período de tempo superior a 120 dias após o encerramento do período
base em que os recursos foram disponibilizados à coligada sem a conversão dos
mesmos em aumentos de capital;

Não foram apresentados documentos nos quais se pudesse verificar o
comprometimento de que tais recursos destinar-se-iam a futuro aumento de capital;

Nas fichas de Controle de Numerário apresentadas, as transferências foram
caracterizadas como: mútuo, empréstimo, transferência de valores, adiantamento e
transferência para pagamento de fornecedores. Nenhum dos documentos
apresentados caracterizou as transferências como AFAC.

Não identificamos na contabilidade o registro de IOF incidente nas operações
constantes dessa conta analítica.

Restou frustrado o suposto aumento de capital a que se destinaria a transferência
dos recursos;

Os valores foram reclassificados para mútuo em 01/07/2011, por falta de previsão
de integralização de capital dos valores aportados.
Pelo exposto, não há como acolher o argumento de defesa que a transferência de
recursos, mesmo que posteriormente incorporadas como investimento no patrimônio líquido das
interligadas, possa se caracterizar como Adiantamento para Futuros Aumentos de Capital –
AFAC, consoante IN SRF no 127/88 e na linha interpretativa até aqui apresentada.
Em consequência, está correta a determinação da base de cálculo do IOF pela
somatória dos saldos devedores diários, nos termos do art. 7o , I, "a", do Decreto no 6.306/07.
Assim, mantenho a decisão recorrida e considero correto o lançamento efetuado.

Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

3. Da incidência de juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício lançada
Defende a recorrente que os “débitos decorrentes de tributos e contribuições”,
como previsto no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, devem englobar, apenas, o valor do principal
relativo à obrigação tributária não paga no vencimento.
Este tema está pacificado no âmbito deste Conselho e é objeto da Súmula CARF
n° 108, assim formalizada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Declaração de Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Com toda admiração e respeito pelo i. Relator, divergi e fiz ponderações em
relação a duas temática: a) eleição da base de cálculo do IOF nas operações de conta corrente; e,
b) impossibilidade de se exigir IOF nas operações de AFAC.
A priori, peço venia para destacar que adoto a corrente que afasta o IOF nas
operações de conta corrente, eis que inconfundível com o contrato de mútuo. Consabido que
neste, há empréstimo com a entrega do valor cedido pelo mutuante ao mutuário (com
transferência de patrimônio – art. 587 do Código Civil). O mutuário, como favorecido do
contrato de crédito, é o único obrigado da relação negocial que contrai o dever de devolver a
coisa de igual gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código Civil), com encargos legais
(oneroso), ou não (gratuito).
Enquanto que o contrato de conta corrente visa auxiliar até mesmo, simplificar as
relações comerciais com a concentração do fluxo de caixa das empresas coligadas, interligadas,
controladora e controlada. Apenas com a liquidação da conta, após as devidas compensações dos
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

créditos e débitos lançados, será possível verificar se, eventualmente, restaram credor e devedor.
Mesmo assim, os sujeitos se confundem como ensinam SHOUERI e GALDINO (20231):
Ressalte-se ainda que, no âmbito do contrato de conta corrente, sequer cabe falar
de uma espécie de “função financiadora da conta”65, visto que é da própria natureza do
contrato que a disposição dos polos só se defina com o encerramento da conta. Por isso,
não há sentido em verificar, durante a vigência da conta, se houve ou não uma
movimentação desproporcional entre as partes. Novamente, por ser um direito o envio
de remessas, é faculdade das partes enviá-las, sendo, porém, um dever recebê-las e
lançá-las na conta corrente66. Daí que a análise das movimentações é incompatível com
a própria natureza do contrato de conta corrente firmado entre as partes.
Tampouco seria correto dizer que haveria um mútuo no encontro de contas em
virtude de se constatar um crédito restante para uma das partes. Além de isso não ser
uma consequência necessária, dada a possibilidade de plena compensação dos créditos e
débitos anotados na conta comum (caderneta), o que ocorre no encontro de contas
revela a natureza distinta do contrato de conta corrente em face do mútuo. Afinal, o
núcleo do contrato de conta corrente não repousa no crédito, já que sequer se sabe se
haverá um credor/devedor e, caso haja um, quem. Enquanto a causa do mútuo reside no
uso e disponibilidade de um bem fungível, sendo que a propriedade sobre ele é
transferida ao mutuário, a causa do contrato de conta corrente está em facilitar as
relações negociais entre as partes mediante uma conta comum (caderneta), cuidando das
entradas e saídas de créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura
venham a ocorrer.
Aproveito para adotar a definição dada por SHOUERI e GALDINO, que de forma
precisa e didática, discorrem sobre as características de cada operação:
Em primeiro lugar, a causa do mútuo reside no uso e disponibilidade de um bem
fungível, sendo que a propriedade sobre ele é transferida ao mutuário. Por sua vez, no
caso do contrato de conta corrente, para facilitar as relações negociais entre as partes,
elas estabelecem uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas de
créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer57.
Nota-se: conforme explica Pontes de Miranda, no contrato de conta corrente, não
se pode confundir o acordo de vontades “a respeito dos lançamentos e mais anotações”
com as próprias operações realizadas pelos titulares. Assim, o objeto desse contrato é,
em verdade, de “regulação das chegadas”, já que ela possui a função operacional de
facilitar outros contratos, sendo, por isso, um “contrato normativo”, dado que “[a]
origem dos créditos e dos débitos que se lançam é diversa da origem da conta corrente e
da própria conta corrente”. Desse modo, existe tão somente “o dever de lançar os
créditos de um e de outro, e, para o outro figurante, o de ater-se a esses lançamentos e
anotações”58.
Por isso, no contrato de conta corrente, eventual uso e disponibilidade de bem
fungível é contingente. Não sendo, portanto, a razão pela qual as partes negociaram o
contrato. Já, no mútuo, o motivo do acordo de vontades reside justamente no uso e
disponibilidade de bem fungível.
Em segundo lugar, enquanto o mútuo é contrato real, já que a transferência do
domínio sobre a coisa fungível é pressuposto de existência desse contrato, o contrato de
conta corrente é consensual59, pois as remessas efetuadas em seu âmbito já fazem parte
da sua execução, i.e., encontram-se no plano da eficácia do negócio jurídico, e não no
da sua existência.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre Mútuo de Recursos Financeiros abrange Contratos
de Conta Corrente? Revista Direito Tributário Atual no 53. ano 41. p. 261-302. São Paulo: IBDT, 1o quadrimestre
2023. Pág. 267/268).
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Em terceiro lugar, haja vista que, no mútuo, a transmissão do direito de
propriedade sobre a coisa fungível configura pressuposto de existência do negócio,
somente o mutuário possui obrigação – qual seja, a de restituir coisa equivalente
(gênero, qualidade e quantidade). Daí o mútuo ser um contrato unilateral. Por outro
lado, é marcante, no contrato de conta corrente, o fato de todos os contratantes se
obrigarem a receber as remessas e a anotá-las na conta corrente. Justamente por isso, a
conta corrente é contrato bilateral60.
Em quarto lugar, necessariamente o contrato de conta corrente é oneroso61, ao
passo que o mútuo pode ser gratuito. Note-se: isso não significa dizer que, no contrato
de conta corrente, a onerosidade resida na cobrança de juros62. A onerosidade do
contrato de conta corrente está na simplificação das relações jurídicas de todos, de
maneira que todos os contratantes auferem vantagens econômicas com o contrato. A
onerosidade no contrato de mútuo, por sua vez, só pode residir, e apenas se assim
determinarem as partes, na incidência de juros.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.186/RG (Certidão de
Julgamento em 11/10/2023), se debruçou sobre o tema, tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
O Emin. Ministro Relator Dr. Cristiano Zanin ao examinar o texto do art. 13 da
Lei 9.779/99, reconhece que o IOF-crédito também alcança o mútuo contratado entre empresas
do mesmo grupo econômico (particulares), ainda que nenhuma delas seja instituição financeira,
peço vênia para transcrever parte do voto:
(...)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos financeiros de
que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado empréstimo da coisa
fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que realizado entre particulares –
se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de
recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos
riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no
artigo 153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios
jurídicos nos quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação
futura, ou seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação
presente, para ressarcimento dessa prestação em data futura .
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações
de crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...].
O que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira .
[...]
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo 153,
inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício da
prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc . (Tributação
no mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108).
(destaquei)
(...)
Assim, não se há de falar em exclusividade da função regulatória do IOF, de
modo que sua incidência seja restrita a operações atinentes ao mercado financeiro, como
aliás já decidiu esta Suprema Corte ao julgar o Tema 102 da repercussão geral (RE
583712, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2016).
Mesmo sem abordar o argumento expressamente, decidiu-se na ocasião pela
constitucionalidade da incidência do IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de
títulos e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas
bonificações. Tal hipótese de incidência do IOF, evidentemente, nada tem de caráter
regulador do sistema monetário e financeiro, o que não foi empecilho para considerá-la
constitucional.
Desta forma, não merece acolhida o argumento de que, em face do caráter
extrafiscal do imposto, seria inconstitucional a incidência do IOF sobre mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, na
forma prevista no artigo 13 da Lei 9.779/99.
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae ,
de que o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de
um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um
caixa único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de
investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo.
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
(...)
Do decisum sobressai um importante ponto, analisou-se a legislação (artigo 13 da
Lei 9.779/99), sob a perspectiva dos contratos de mútuo firmados entre empresas
coligadas/interligadas, unicamente. E, como dito, anteriormente, os instrumentos mútuo e conta
corrente, não se misturam.
Diante das particularidades que, a meu ver, inexiste subsunção do fato à norma
para incidência do IOF nos contratos de conta corrente, sendo hipótese para incidência o mútuo
(Dec. no 6.306/2007 e Lei no 9.779/99).
Traçadas as premissas, acompanhei o Relator quanto à existência de mútuo,
puramente, em razão da presença de contratos de mútuo e pagamento de IOF sobre os aportes
incorridos pela Recorrente, fato corroborado por ela e atestado pela Autoridade Fiscal. No
entanto, entendi pertinente fazer considerações sobre a base de cálculo do IOF eleita pela
Autoridade Fiscal.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Restou mantida pelo Relator como base de cálculo do IOF a somatória dos saldos
devedores diários apurada no último dia de cada mês (art. 7o, I, "a", do Decreto no 6.306/07), eis
que ausente demonstração dos valores transacionados pela Recorrente (efetivamente entregues
como mútuo), bem como, em razão do limite máximo de crédito disponibilizado constante nos
contratos seguindo, assim, a conclusão da Autoridade Fiscal que a operação configurava mútuo
na modalidade crédito rotativo.
Incontroverso que o fato gerador do IOF é a data da efetiva entrega do valor
objeto da obrigação ou colocado à disposição do beneficiário, a teor dos artigos 3o do Dec. no
6.306/2007 e 13 da Lei no 9.779/99. Ocorrido o fato gerador, a base de cálculo do contrato de
empréstimo será aquela tratada no art. 7o do Decreto no 6.306/2007, a saber: (i) saldos devedores
diários, se não definido o valor do principal (art. 7o, I, "a", do Decreto no 6.306/07); ou, (ii) o
valor entregue ao beneficiário, quando fixado (art. 7o, I, "b", do Decreto no 6.306/07).
Refletindo sobre a Solução de Consulta DISIT no 11/2013, conclui-se que será
considerado crédito rotativo quando desconhecido o valor do principal disponibilizado, caso
contrário, considerar-se-á crédito fixo, vejamos:
b) Na apuração da base de cálculo do IOF, é preciso conhecer a modalidade da operação
contratada, ou seja, se há definição (crédito fixo) ou não (crédito rotativo) do valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário.
c) Nas operações de crédito realizadas por meio de conta-corrente sem definição do
valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês. Os acréscimos e os encargos
integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório dos saldos
devedores diários e o IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos
diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%14 .
d) Na hipótese de crédito rotativo, para a apuração do saldo devedor de determinado dia
(ainda que seja o primeiro dia do mês), em suma, leva-se em consideração o saldo
devedor do dia anterior, acrescido dos lançamentos do dia.
e) Nas operações de mútuo em que fique definido o valor do principal (crédito
fixo), a base de cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado à
disposição do mutuário. Neste caso não há saldo anterior a ser considerado, posto
que o valor do crédito contratado é colocado à disposição do tomador por meio de
crédito em sua conta-corrente ou saque diretamente no caixa. O Regulamento
ainda estabelece que, nos casos em que fique definido o valor do principal sem data
de vencimento prevista para liquidação, aplicar-se-á a alíquota diária prevista
para a operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por 365
(trezentos e sessenta e cinco), sem prejuízo da incidência da alíquota adicional de
que trata os §§ 1o e 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado.
Na referida Consulta, consta ainda quanto ao crédito fixo:
10. Diferentemente, nos casos em que fique definido o valor do principal, estabelece o
inciso I-b do art. 7o do RIOF que a base de cálculo é o valor do principal entregue ou
colocado à disposição do mutuário. Neste caso não há saldo anterior a ser considerado
posto que o valor do crédito contratado é colocado à disposição do tomador por meio de
crédito em sua conta corrente ou saque diretamente no caixa, hipótese em que para
apuração do IOF devido considera-se o valor do crédito concedido, o prazo da operação
e a alíquota aplicável nos termos do mesmo art. 7o.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

11. Não obstante essa diferenciação primária, o Regulamento ainda estabelece que nos
casos em que fique definido o valor do principal sem data de vencimento prevista para
liquidação, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a operação e a base de cálculo
será o valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco, ou seja, aplica-se
a alíquota máxima.
(...)
14. Resta concluir, portanto, das leituras acima, que a principal questão ao tratar da
incidência do IOF nas operações de mútuo de recursos financeiros é a identificação da
modalidade da operação contratada. Nesse sentido, a Disit da SRRF10, em sua Solução
de consulta no 27, de 2008, admite ter presumido o tipo de operação, identificando-a
como de crédito rotativo, não oferecendo elementos contratuais capazes de caracterizar
efetivamente a operação. Entretanto, ao tratar do caso presumido, mútuo entre
pessoas jurídicas e (ou) entre pessoa jurídica e pessoa física, sem valor definido e
com prazo indeterminado, a Solução de Consulta da SRRF10 propõe a forma
correta de apuração do IOF, esclarecendo que a base de cálculo neste caso é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Deduz-se que a análise do negócio firmado é essencial para identificação da
modalidade de mútuo pactuada, se de crédito fixo (com valor definido e prazo fixado ou não para
liquidação) ou rotativo (valor desconhecido e prazo indeterminado).
Retomando os fatos, com relação à CONTA ANALÍTICA 1.2.1.01.003 e
1.2.1.01.00003 (Vale do Tijuco), consta no Termo de Verificação Fiscal que o acordo contratual
ao fixar valor limite de crédito e a sua disponibilização mediante solicitação do beneficiário, foi
suficiente pra caracterizar a operação como crédito rotativo.
Acontece que como indicado na Solução de Consulta acima, o que determina a
modalidade da operação é a indicação expressa do valor principal objeto do mútuo, mesmo que a
sua transferência se dê de forma parcelada.
Nos três contratos firmados entre a Recorrente e a empresa Vale do Tijuco, restou
acordado valor do mútuo e prazo para depósito. Cito como exemplo o contrato de e-fl. 131:

Portanto, a Autoridade Fiscal possuía, sim, elementos para exigir o IOF nos
moldes do art. 7o, I, "b", do Decreto no 6.306/07.
Em sentido contrário, de certo que na CONTA ANALÍTICA 1.2.1.01.00005
(TRIANGULO MINEIRO), tem-se mútuo sujeito a base de cálculo adotada pela Autoridade
Fiscal (art. 7o, I, "a", do Decreto no 6.306/07), porque além de ausentes os contratos de mútuo,
houve movimentação financeira de forma continuada.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Apesar dos meus comentários, os esclarecimentos trazidos pela Recorrente no
curso do procedimento fiscal e os documentos carreados aos autos, mostram a regularidade na
base de cálculo aplicada pela Autoridade Fiscal e, tais fatos, me conduziram a concordar com a
tese do Relator.
Se examinarmos as provas contidas, claramente constatamos a ocorrência de
mútuos, reconhecido, até mesmo pela Recorrente. Trago como exemplo o Termo de Intimação
Fiscal em que a Autoridade Fiscal informa a Recorrente que não identificou em seu extrato
bancário e registro contábil o crédito de R$ 955.010,41. No entanto, identificam outros dois
aportes e, consequentemente, apura o IOF sobre os saldos devedores diários, descontando os
valores já recolhidos pela Recorrente, restando saldo remanescente que foi pago pela empresa
que, inclusive, retificou DCTF e DARF (e-fl. 97). Colaciono:

Veja que a Recorrente reconhece, aliás, acata o cálculo apresentado pela
Autoridade Fiscal com base no art. 7o, I, "a", do Decreto no 6.306/07, não só isso, retificada os
registros fiscais e contábeis e efetua o pagamento do saldo remanescente apurado. Portanto,
tenho que me curvar à decisão do Relator.
No que diz respeito ao AFAC, o Relator fixa como condições (IN SRF no 127/88):
(a) adiantamento com termo de compromisso para futuro aumento de capital; (b) registro na
contrapartida contábil da opção pelo aumento; e, (c) que o aumento de capital se dê na 1a
Assembleia-Geral Extraordinária ou alteração contratual, o que se der primeiro, após o ingresso
do recurso. Até que concretizado o aumento de capital, entende como mútuo a transferência de
recursos.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Com a devida venia, entendo desacertada a manutenção do lançamento com
amparo em requisitos infralegais e, mais, os elementos fático-jurídicos mostram estar-se diante
de AFAC.
Impede destacar que o mútuo, abordado inicialmente (Dec. no 6.306/2007 e Lei no
9.779/99), não se confunde com o AFAC. Já no que diz respeito ao AFAC, que tem com pano de
fundo o contrato de conta corrente, muito bem esclarece o Conselheiro Robson José Bayerl -
cujas razões de decidir foram adotadas pelo i. Relator, inexistir tratamento legal para a
operação, que ficou sob a égide de atos opinativos e normativos da Receita Federal e do
Conselho Federal de Contabilidade.
Dentre os diversos atos infralegais mencionados em seu voto, a exemplo do
Parecer Normativo CST no 17/1984, a meu ver, são suportes legais inválidos, sendo, pois,
arbitrários e ilegítimos.
O Parecer Normativo CST no 17/1984, que exige contrato formal e irrevogável a
afastar à regra do art. 21 do DL 2.065/1983, que fora parcialmente incorporado a IN SRF no
127/88, não alcançava as operações de mútuo. Ademais, a referida instrução foi revogada pela
IN SRF no 79/2000, vejamos:
Art. 1o Declarar revogadas as 2.023 Instruções Normativas constantes do Anexo a este
Ato, editadas pela Secretaria da Receita Federal e pelo extinto Departamento da Receita
Federal no período de setembro de 1969 a dezembro de 1999.
Como se não bastasse, na falta de norma legal para dar tratamento às operações de
AFAC infactível exigir o cumprimento de requisitos mediante atos normativos que guardam a
prerrogativa de normatizar ou disciplinar matéria prevista em lei, decreto ou regulamento. Sendo
assim, em nenhuma hipótese ato normativo pode ou deve sanar lacunas na legislação, igualmente
inová-la e criar obrigações.
A Receita Federal do Brasil ao expedir instruções normativas e atos opinativos
para regular sobre o mútuo, inclui critérios e disposições sobre o AFAC a fim de reparar o limbo
existente sobre o tema, excede suas atribuições.
Destarte, somente descaracteriza a operação de AFAC se ausente o aumento de
capital. Este posicionamento é deveras polêmico no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e tenho adotado a corrente que afasta o IOF-crédito AFAC quando a transferência de
recursos resulta em ampliação de capital, sem exigência de prazo, para tanto. Nessa linha, cito os
Acórdãos nos 9303-012.913 e 9303-012.909 da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Também cabe citar o voto da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro Colegiado
no bojo do PAF no 19515.720054/2019-31, que ratifica a necessidade de demonstração pela
Autoridade Fiscal de inocorrência do AFAC, dada a lacuna na legislação dispondo sobre o
objeto. Colaciono trechos do voto:
Conceito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
O adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC é operação que consiste
em capitalizar uma sociedade que necessita de recursos, mediante aportes de sócios.
Assim, uma pessoa jurídica remete valores a uma empresa sua coligada/controlada, para
que estes montantes sejam utilizados como futuro aporte de capital. Quando ocorre a
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

conversão em capital do recurso disponibilizado na investida, tem-se, como
contrapartida, a criação de ações da investida em favor da investidora.
O adiantamento de recursos de uma empresa para sua controlada/coligada a
título de AFAC não se confunde com operações de mútuo. Enquanto nas operações de
AFAC, o aporte de recursos tem como destinação específica o aumento da participação
dos sócios na empresa, nas operações de mútuo financeiro ocorre o empréstimo de
dinheiro dos sócios ou acionistas para a empresa, sendo que há obrigação de restituição
dos valores, com ou sem incidência de juros.
Não obstante o AFAC seja uma prática comum nas sociedades, em especial nas
sociedades de grande porte, não há no ordenamento jurídico societário matéria tratando
sobre o assunto.
A Lei das S/A (Lei no 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos
por conta de futuros aumentos de capital, mas a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 1.159/2009, que aprova o Comunicado Técnico CT 01, que, por
sua vez aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas
pela Lei no 11.638/07 e MP no 449/08 devem ser tratados, evidencia um aspecto
relevante relativo às operações de AFAC. Quando não há a possibilidade da devolução
dos recursos, estes devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de capital
social; do contrário, devem ser registrados no Passivo Não Circulante:
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No
1.159 DE 13.02.2009
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei
no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência
sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido,
após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua
devolução, devem ser registrados no Passivo Não Circulante.
A operação societária pura de futuro aumento de capital não configura fato
gerador do IOF.
(...)
Prazo Muito Extenso
Os aportes financeiros a título de AFAC iniciaram em 2012 e se estenderam até
abril de 2015.
(...)
Ocorre que, no CARF, há decisões no sentido de que as disposições contidas no
Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser utilizadas como
fundamento para descaracterização de AFAC realizado em período posterior à perda de
sua eficácia, que se deu com a edição da Instrução Normativa no 127/88, regulando a
mesma matéria, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução Normativa no 79/2000.
Isso porque não há nenhuma norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite
para a capitalização dos AFACs. Nesse sentido, acórdão n° 3301-005.530, Relator
Conselheiro Valcir Gassen: (...)
O AFAC segue as normas aplicáveis ao aumento de capital previstas nos art. 16
e 168, da Lei das Sociedades Anônimas, e art. 1.081, do Código Civil:
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

[omissis]
De acordo com os art. 166, II e 168 da Lei das Sociedades Anônimas, o capital
social pode ser aumentado “por deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de
ações dentro do limite autorizado no estatuto”, porém não há qualquer previsão de prazo
para sua realização.
Vê-se que tais dispositivos disciplinam as questões atinentes ao aumento de
capital, sem determinarem qualquer diretriz atinente à exigência de formalização ou
prazo para sua efetivação. Nesse sentido, acórdão n° 3302-005.693, j. 26/07/2018: (...)
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta
configuração de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados
para aumento do capital da sociedade investida.
Voltando ao caso, no Termo de Verificação Fiscal restou confirmado o aumento
de capital registrado na CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.001 e CONTA ANALÍTICA
1.2.2.01.00001 (CIA ENERG. ACUCAR E ALCOOL VALE DO TIJUCO), a seguir
reproduzido:
e-fl. 1.644:
Ou seja, os valores transferidos para Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A, registrados
nessa conta analítica foram convertidos em aumento de capital.
.............................................................................................................................................
e-fl. 1.645:
O aumento de R$30.000.000,00 foi integralizado mediante créditos detidos contra a
sociedade por Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações.
(...)
Ou seja, os valores da conta de mútuo reclassificados como AFAC em 28/02/2011
foram convertidos em aumento de capital em 25/03/2011.
.............................................................................................................................................
e-fl. 1.645:
O aumento de R$15.262.773,00 foi integralizado mediante créditos detidos contra a
sociedade por Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações.
(...)
Ou seja, os valores da conta de mútuo reclassificados como AFAC em 28/02/2011
foram convertidos em aumento de capital em 11/04/2011.
Relativamente a CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.002 e 1.2.2.01.00002 (CIA.
ENERG. A E ALCOOL TRIANG MINEIRO), a Autoridade Fiscal identifica a reclassificação
do valor de R$ 3.583.308,94 para mútuo, aponta a ocorrência de “operações de mútuo,
empréstimo, transferência de valores, adiantamento e transferência para pagamento de
fornecedores” registrados no Controle de Numerário e a carência de contratos de AFAC, veja (e-
fl. 1.646):
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720048/2014-16

Ocorre que, em 01/07/2011, o valor de R$3.583.308,94 do saldo dessa conta foi
transferido para a conta de mútuo 1.2.1.01.00005 Cia Energ Ac Alcool Triangulo
Mineiro Lt. Com o histórico: “VR REF RECKASSIFICACAO DE AFAC PARA
EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS CFE AUDITORIA”.
O saldo remanescente da conta de AFAC foi R$50.000,00.
Ou seja, não ocorreu nenhuma integralização de capital, sendo os valores outrora
transferidos como AFAC, reclassificados como mútuo.
Para comprovação de tais operações foram apresentados documentos internos
caracterizados como “Controle de Numerário” e extratos bancários. Não foram
apresentados contratos de AFAC.
A respeito da reclassificação, esclareceu a Recorrente que na impossibilidade de
indicar prognóstico de integralização dos aportes (prever data de aumento do capital), seguiu
orientação de sua auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Limited e restabeleceu os valores
contabilizados como AFAC para mútuo. O mesmo parece ter ocorrido nas contas da empresa
Vale do Tijuco que, posteriormente, converteu-se em aumento de capital.
Logo, ainda que reclassificados os valores, a exigência do IOF deve ser afastada
pelas mesmas razões já expostas, sendo elas, i) falta de norma específica; (ii) dispensa de
contrato de AFAC; e, (iii) prazo para integralização do capital não estipulada em lei.
Destaco, porém, que entre a data dos aportes até a presente data passaram-se mais
de 10 anos, diante disso, se verificado pela Autoridade Fiscal a devolução dos aportes o IOF
deve ser exigido (mútuo), caso contrário à reclassificação, por si só, não torna exigível IOF, seja
pela insuficiência de provas pela Autoridade Fiscal a descaracterizar o AFAC, sejam pelas
razões já delineadas, ou seja, falta de norma específica, dispensa de contrato de AFAC e
inexistência de prazo para integralização ao capital social.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento do Recurso Voluntário, nos termos
do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 1875
DF CARF MF
Original